Tribunal: TJBA
Processo: 0000140-20.2000.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000140-20.2000.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOUZA CRUZ LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA GOULART SALOMAO, LEONARDO ALVES PEREIRA, PAULO CESAR SALOMAO FILHO

APELADO: COML DE CIGARROS E GENEROS ALIMENTICIOS CARIBE LTDA

Advogado(s)
:
NILTON LOPES BASTOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 942 DO STJ. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
Trata-se de Recursos de Apelação Simultâneos interpostos contra sentença que julgou a ação monitória ajuizada pela Souza Cruz LTDA para cobrança de cheques prescritos. A sentença recorrida acolheu parcialmente os embargos monitórios para determinar que os juros moratórios deveriam incidir apenas a partir da citação, enquanto a atualização monetária deveria ocorrer desde o vencimento de cada cártula.

II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em verificar se a sentença recorrida observou o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 942, que estabelece a incidência da correção monetária a partir da data de emissão do cheque e dos juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou à câmara de compensação.

III. Razões de decidir
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.556.834/SP sob o rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento vinculante nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC/2015, estabelecendo que, em qualquer ação de cobrança de cheque, a correção monetária deve incidir desde a data de emissão e os juros moratórios a partir da primeira apresentação do cheque.
O artigo 927 do CPC impõe a obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados, como os firmados em recursos repetitivos, visando garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação da norma.
A sentença recorrida divergiu do entendimento consolidado pelo STJ, devendo ser reformada de ofício para adequação ao Tema 942, com a incidência da correção monetária desde a emissão dos cheques e dos juros de mora a partir da primeira apresentação à instituição financeira.
A necessidade de conformidade com o precedente torna prejudicada a análise dos recursos de apelação interpostos, uma vez que a matéria recursal é superada pela adequação obrigatória da decisão ao entendimento vinculante do STJ.

IV. Dispositivo e tese
Sentença reformada de ofício para adequação ao Tema 942 do STJ, julgando-se prejudicadas as apelações interpostas.
Tese de julgamento: "1. A correção monetária sobre valores cobrados em ação monitória lastreada em cheques incide a partir da data de emissão da cártula. 2. Os juros moratórios incidem a contar da primeira apresentação do cheque à instituição financeira sacada ou à câmara de compensação".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, VI, e 927, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.556.834/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.06.2016 (Tema 942).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000140-20.2000.8.05.0228, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Amaro/BA, tendo, como Apelante,

SOUZA CRUZ LTDA

e, como Apelada,
COML DE CIGARROS E GENEROS ALIMENTICIOS CARIBE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
REFORMAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA PARA ADEQUÁ-LA A PRECEDENTE OBRIGATÓRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA